Tribunal: TJBA
Processo: 8048373-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048373-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANDO DO NASCIMENTO GOMES Advogado(s): BRUNO DE ARAUJO CASTRO, GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. CONTROVÉRSIA LIMITADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME) DE MARCADS ESPECÍFICAS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. INDEFERIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o autor/agravante buscava compelir a operadora de plano de saúde a custear materiais cirúrgicos (OPME) de marcas específicas, indicadas pelo seu médico assistente, para a realização de cirurgia ortognática. A operadora autorizou o procedimento e o fornecimento dos materiais por meio de um fornecedor diverso do requisitado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), a fim de determinar que a operadora de saúde forneça os materiais cirúrgicos das marcas expressamente indicadas pelo cirurgião do beneficiário, em detrimento daquelas ofertadas pela própria operadora. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4. No caso, a controvérsia sobre a equivalência técnica e a adequação dos materiais cirúrgicos fornecidos pela operadora em comparação com os solicitados pelo médico é matéria de alta complexidade, que demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária desta fase processual. A operadora não negou cobertura ao procedimento ou aos materiais, inexistindo prova pré-constituída da inadequação do produto ofertado. 5. O requisito do periculum in mora mostra-se fragilizado, considerando a cronologia processual de outra demanda judicial movida anteriormente pelo autor para procedimento diverso para o mesmo problema de saúde (processo nº 8070077-74.2023.8.05.0001), o que afasta a alegação de urgência extrema que não possa aguardar a regular instrução processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01